Tribunal: STF
Processo: MS 38067
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



     I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. 



    II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 



    III - Embargos de declaração rejeitados.